Tribunal: STF
Processo: ARE 1362581
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “Juros e correção monetária Aplicação da Lei nº 11.960/09 Discussão acerca do índice a ser utilizado Pedido de afastamento da TR, diante da declaração de inconstitucionalidade Afastamento da TR Julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Correção monetária que deve usar como índice o IPCA-E e os juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública, não sendo oriundas de relação tributária, deverão ser aplicados à sistemática da caderneta de poupança Recurso provido, com observação.”



     



    Os embargos declaratórios do recorrente foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 100, § 1º, 3º e 5º, da Constituição da República.



     Nas razões do recurso, sustenta que o acórdão a quo determinou aplicação de índice de atualização e de mora diversos doo determinados no título executivo judicial (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    De plano, constata-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente